Tribunal: TJBA
Processo: 8000567-57.2018.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000567-57.2018.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMILIANA DIAS PEREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
ANA PAULA ARRUDA CRISOSTOMO BARRETO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA

Advogado(s)
:
PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DIRETORES ESCOLARES. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. GRATIFICAÇÃO POR PORTE ESCOLAR E ADICIONAL DE NÍVEL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PELO ENTE PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO MUNICÍPIO. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO DESEMPENHADO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por servidores públicos efetivos da área da Educação do Município de Santa Rita de Cássia, eleitos Diretores Escolares, objetivando o pagamento de diferenças remuneratórias referentes à “gratificação por porte escolar”, prevista no art. 12, § 3º, da Lei Municipal nº 129/2016, e ao adicional de 3,791%, correspondente ao nível II da carreira, conforme o disposto no art. 61 do mesmo diploma normativo. A sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação às Apelantes, por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de existência de acordo extrajudicial, julgando procedente a ação em relação aos demais autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsiste o interesse de agir dos servidores que celebraram acordo extrajudicial com o Município anteriormente ao ajuizamento da ação; e (ii) definir se há direito ao recebimento das verbas salariais reclamadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir se configura quando a tutela jurisdicional se apresenta necessária e útil para a satisfação da pretensão, o que se verifica no caso em exame, tendo em vista a alegação dos autores de descumprimento do acordo extrajudicial firmado entre as partes previamente ao ajuizamento da ação, cabendo ao Município o ônus de comprovar o pagamento das verbas devidas. Sentença desconstituída neste ponto.

5. A análise do mérito é possível, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, sendo evidente o direito dos Apelantes às verbas postuladas, conforme reconhecido na sentença, uma vez que exerceram o cargo de Diretor Escolar, fazendo jus à gratificação prevista no art. 12, § 3º, da Lei Municipal nº 129/2016, bem assim à complementação salarial de 3,791% relativa ao nível II da carreira, conforme o disposto no art. 61 do mesmo diploma legal.

6. Eventuais valores já pagos em decorrência do acordo extrajudicial deverão ser compensados na fase de liquidação do julgado, para evitar enriquecimento ilícito, com apuração do
quantum debeatur
sob o crivo do contraditório.

7. Sobre os valores devidos, incidem juros moratórios, a partir da citação, segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E, até 8/12/2021, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 905. A partir de 9/12/2021, incide, exclusivamente, a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

8. O percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser fixado na fase de liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4º, II, do CPC. Não há condenação em custas, diante da isenção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada no capítulo em que declarou a ausência de interesse de agir das Apelantes. Ação julgada parcialmente procedente, com fulcro no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Município réu ao pagamento das verbas salariais postuladas na exordial - “gratificação por porte escolar” e adicional de 3,791%, correspondente à complementação do vencimento básico do nível II da carreira –, observada a prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ), compensando-se eventuais valores recebidos pelos demandantes, no mesmo período, em razão do acordo extrajudicial acostado aos autos

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000567-57.2018.8.05.0224,
em que figura como apelantes
EMILIANA DIAS PEREIRA E OUTROS,
e como apelado
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.